Tribunal: TJSP
Processo: 2138323-77.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I. Caso em Exame: Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vitor Villas Boas Arone e outros em favor de Paulo Sérgio Calciolari Cerqueira, sob a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo juízo da 5a Vara Criminal do Foro Central Criminal da comarca da Capital, nos autos de no 1533372-70.2024.8.26.0050.

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I. Caso em Exame: Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vitor Villas Boas Arone e outros em favor de Paulo Sérgio Calciolari Cerqueira, sob a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo juízo da 5a Vara Criminal do Foro Central Criminal da comarca da Capital, nos autos de no 1533372-70.2024.8.26.0050. O paciente está sendo processado pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal) e teve o pedido de instauração de incidente de insanidade mental indeferido. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em saber se a ação penal deveria ser sobrestada até a conclusão dos exames de insanidade mental deferidos nos demais processos em que o paciente figura como réu. III. Razões de Decidir: O pedido de instauração de incidente de insanidade mental foi indeferido porque, em audiência, o acusado expressou que planejou o roubo e se arrependia, demonstrando capacidade de autodeterminação e consciência dos atos. Após a impetração do writ, sobreveio sentença condenatória, condenando o paciente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, tornando a pretensão dos impetrantes de sobrestar a ação penal inútil, caracterizando a perda do objeto da ação. IV. Dispositivo e Tese: Ação de Habeas Corpus julgada prejudicada por perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: A providência pleiteada não será mais útil ao paciente, caracterizando a perda do objeto da ação. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, §2o-A, inciso I. Código de Processo Penal, art. 659.